Tribunal: CARF
Processo: 11030.002465/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.002465/2008-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.023 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
MARPETRO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL (MPF). NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o
condão de modificar a competência legal e privativa do Auditor-Fiscal de
efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.002465/2008-20
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1802-00.838, de 29/03/2011 (fls. 1/18 e 862/879),
proferida pela 2a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Auto de Infração
O processo trata de Autos de Infração (AI) de fls. 20/73, com ciência em
11/12/2008, exigindo-se Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL); Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS); e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), acrescidos de multa de lançamento de
oficio (75% ) e juros de mora, referentes aos anos-calendário de 2004 a 2006.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 74/80, a Fiscalização relata que o
lançamento está baseado em omissão de receitas nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006,
caracterizada por créditos/depósitos bancários com origem não comprovada. A apuração de
IRPJ/CSLL se deu pelo regime do Lucro Presumido.
Consta do referido TVF que o Contribuinte foi intimado a comprovar a origem
dos valores creditados/depositados em suas contas do Banco HSBC e Banco Santander. Após
análises dos livros e documentos fiscais requeridos, a Fiscalização, entendendo que os
documentos apresentados não comprovariam a origem dos créditos/depósitos bancários
relacionados no Termo de Intimação, lavrou os Autos de Infração do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. Os valores dos depósitos bancários de origem não comprovada estão devidamente
discriminados no demonstrativo “Extrato de Crédito”, de fls. 719/729.

Impugnação e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte foi cientificados dos Autos de Infração e apresentou a Impugnação
de fls. 738/778, trazendo as seguintes alegações, em resumo:
- requer a nulidade dos lançamentos do PIS e da COFINS, eis que a Fiscalização
não tinha autorização para a lavratura, pois o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) autoriza
apenas a fiscalização do IRPJ e a CSLL, não abrangendo o PIS e a COFINS; para a preservação
do direito de defesa e do contraditório, a Fiscalização deveria ter cientificado da alteração do
MPF-F, que sequer existiu para as Contribuições;
- que o MPF, regulado pela Portaria SRF no 11.371, de 2007, por tratar-se de
verdadeiro instrumento de controle que materializa pressuposto inicial para o desencadeamento
de eventuais lançamento de ofício, a ciência do MPF e de suas posteriores alterações é condição
imprescindível para a convalidação dos Autos de Infração;
- do IRPJ: a exigência esta arrimada numa suposta renda auferida, num acréscimo
patrimonial presumível, o que permite afirmar, por conseguinte, ressentir-se do suporte material
indispensável à sua “perfectibilização”. Os montantes alegados pela Fiscalização não podem ser
considerados como base de cálculo dos tributos, sob pena de promover um verdadeiro confisco e
tributar materialidade que extrapola a sua renda/acréscimo patrimonial, não se coadunando com
os princípios básicos da legislação do imposto de renda;
- sustenta que os créditos bancários não justificados, quando muito, constituem
indícios de omissão de receita, devendo o Fisco, por dever funcional e vinculação ao art. 142 do
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

CTN, aprofundar a investigação com vistas a reunir outros elementos que somados possam
conferir segurança e certeza a eventual lançamento (art. 113 do CTN), sobretudo em homenagem
ao princípio da verdade material;
- da CSSL: por tratar-se de tributação tida como reflexiva dos fatos apurados no
lançamento do IRPJ, deixa de repetir os argumentos de defesa nele constante, pedindo que os
tenha como aqui transcritos, determinando a improcedência da exação da CSLL;
- dos lançamentos do PIS e da COFINS: a pretensão da Fiscalização em tributar o
PIS e a COFINS sobre os depósitos/créditos bancários não encontra amparo legal, merecendo a
decretação da improcedência da autuação. O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, só poderia servir
ao desiderato de lançar o IRPJ e a CSLL sobre a ficção jurídica que ostenta em seu caput, e
jamais poderá servir de esteio ao lançamento das contribuições em pauta, cujo fato gerador
escapa à ilação fiscal. Que possuem sua regra matriz de incidência no art. 195, inciso I, alínea
“b” da CF. Posteriormente advieram as LC no 07/70 e 70/91, limitando a exação apenas sobre a
“receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza”. E o STF assentou a invalidade e a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo dessas contribuições, perpetrado pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998;
- como a taxa SELIC é de natureza remuneratória, não pode incidir sobre débitos
tributários, sob pena de ofensa ao conceito jurídico e econômico dos juros moratórios.
Ao final, requer que julgue a nulidade dos lançamentos do IRPJ, PIS, COFINS e
CSLL e, alternativamente, se assim não for entendido, proceda a adequação das bases de
cálculo, depois de precedidas as exclusões de rigor.
A DRJ em Santa Maria (RS), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 18-11.611, de 26/11/2009 (fls. 787/802), decidiu no sentido de
rejeitar a preliminar de nulidade e manter os Autos de Infração, sob os seguintes fundamentos:
- da nulidade do AI: demonstrado que os Autos de Infração foram lavrados de
acordo com os requisitos de validade previstos em lei e que não ocorreu violação das disposições
dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, garantindo ao Contribuinte o contraditório e a
ampla defesa, não há que se acatar o pedido de nulidade apresentado;
- da nulidade do MPF: sendo o MPF mero instrumento de controle das atividades
e de procedimentos de Fiscalização, eventuais falhas na sua emissão e/ou no seu trâmite, ou
mesmo na sua falta, não são motivos que justifiquem a nulidade dos lançamentos;
- do IRPJ - Omissão de Receitas: a partir de 01/01/1997, presume-se omissão de
receitas, os valores depositados e/ou creditados em conta de instituição financeira, quando o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprova, com documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nas operações; o valor da receita omitida deve ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento do PIS, COFINS e da CSLL;
- ônus da prova: quando se tratar de presunções legais, cabe ao Contribuinte o
ônus de produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração. Meras alegações
sem a devida produção de provas não são suficientes para afastar a omissão de receita;
- Lucro Presumido, percentual: o percentual de presunção do lucro de 1,6% sobre
a receita bruta auferida aplica-se unicamente à atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural. Quando não for
possível determinar se os créditos e/ou depósitos bancários não comprovados se referem a essas
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

receitas, deve-se aplicar o percentual mais elevado correspondente às receitas obtidas nas
atividades desenvolvidas pelo Contribuinte;
- lançamentos decorrentes: a solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ,
aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes para a CSLL, PIS e a COFINS, quando
não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
- juros de mora - taxa Selic: A partir de 01/04/1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela RFB são devidos, à taxa SELIC;
- o exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte não se conformando,
interpôs o Recurso Voluntário de fls. 810/857, no qual demonstra irresignação contra a decisão
da DRJ, baseado, em síntese, nas mesmas razões expendidas na fase impugnatória, reforçado
pelas seguintes considerações:
- alega que a DRJ deixou de exercer seu papel fundamental no controle da
legalidade dos atos administrativos, sob o pálio da invocada “incompetência” no trato de
matérias atinentes à inconstitucionalidade ou legalidade;
- sustenta que a não apreciação dos citados tópicos maculam o acórdão da mais
absoluta nulidade, especialmente por ofender os princípios basilares que informam e
impulsionam o processo administrativo fiscal, ou seja, o “devido processo legal”, a “amplitude
de defesa” e o “contraditório”, consagrados nos incisos LIV e LV do art. 50 da CF/88.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1802-00.838, de 29/03/2011 (fls. 1/18 e 862/879), proferida pela 2a Turma Especial
da 1a Seção de Julgamento do CARF, que rejeitou as preliminares de nulidade, e, no mérito,
negou provimento ao recurso voluntário apresentado. Nessa decisão, a Turma assentou que:
- inocorrência da nulidade da decisão da DRJ, e dos critérios para apreciação de
arguição de inconstitucionalidade e cerceamento do direito de defesa: encontra-se correto o
critério adotado pela DRJ na apreciação dos argumentos relativos à inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei. Tarefa que cabe ao Poder Judiciário;
- da nulidade do lançamento x MPF-F: o MPF é mero instrumento de controle
administrativo, e, portanto, não subtrai ou limita a competência legal do Auditor Fiscal para o
exercício de suas funções, que estão definidas em Lei, em sentido estrito. As repercussões de
irregularidades cometidas em relação ao MPF limitam-se às relações entre a Administração
Tributária e seus integrantes, no âmbito específico do Direito Administrativo;
- IRPJ, omissão de receitas x depósitos bancários, origem não comprovada:
caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados em contas de depósito mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o Contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados;
- omissão de receita - lucro presumido, percentual de apuração: o percentual de
presunção do lucro de 1,6% sobre a receita bruta auferida aplica-se unicamente à atividade de
revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural. Quando não for possível determinar se os créditos e/ou depósitos bancários não
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

comprovados se referem a essas receitas, deve-se aplicar o percentual mais elevado
correspondente às receitas obtidas nas atividades desenvolvidas pelo Contribuinte;
- acréscimos, taxa SELIC: é cabível a exigência dos juros de mora calculados à
taxa referencial SELIC, acumulada mensalmente, conforme os ditames do art. 61, § 3o, e art. 5o,
§ 3o, ambos da Lei n° 9.430, de 1996;
- tributação reflexa - CSLL, PIS e COFINS: estende-se aos lançamentos
decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima
relação de causa e efeito que os vincula.
Embargos de Declaração
Cientificados do Acórdão no 1802-00.838, de 29/03/2011, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração (fls. 888/901, em que suscitam vícios de obscuridade, contradição e
omissão do julgado quanto à problemática da carência de suporte autorizativo do MPF para lançar-se
o PIS e a COFINS no presente feito e, quanto à problemática do percentual de presunção do lucro da
atividade versus a tributação da omissão de receitas presumida como de outra fonte de rendimentos.
Os embargos foram admitidos e parcialmente acolhidos, para sanar a omissão
incorrida na análise dos questionamentos referentes ao MPF. Colocado na pauta de julgamento para
apreciação da Turma, foi prolatado o Acórdão no 1802-01.106, de 31/01/2012, que assentou por
sanar a omissão incorrida na análise dos questionamentos referentes ao MPF, mantendo-se, contudo,
intacta as conclusões do Acórdão embargado.
Recursos Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão (Embargos) no 1802-01.106, de 31/01/2012, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 921/937), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo as seguintes matérias
para serem confrontadas: (i) inobservância às regras processuais atinentes ao mandado de
procedimento fiscal – fiscalização, e (ii) inconsistências factuais dos lançamentos/percentual de
presunção do lucro a ser aplicado sobre a receita omitida específica desenvolvida pela empresa.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial apresentado e, no mérito que seja dado provimento, para que seja
decretada a improcedência dos Autos de Infração.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e recorrido),
evidenciou-se que a Contribuinte logrou êxito, apenas em parte, em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida:
(i) Inobservância às regras atinentes ao mandado de procedimento fiscal MPF - Fiscalização.
Alega que apelou no Recurso Voluntário pela nulidade dos lançamentos de PIS e da
COFINS, afirmando que a Fiscalização teria agido despido de autorização no MPF primitivo. O
Acórdão recorrido não teria acatado a preliminar de nulidade defendendo que o documento (MPF-F)
é, essencialmente, um "...instrumento de controle meramente administrativo".
Objetivando a comprovação da divergência, apresenta como paradigma os Acórdãos
nos 203-10.264, de 12/03/2007, e 2302-01.371, de 26/10/2011, alegando que:
No recorrido, prescreveu que o MPF-F é, essencialmente, é mero instrumento de
controle administrativo, e, portanto, não subtrai ou limita a competência legal do Auditor Fiscal para
o exercício de suas funções, que está definida em Lei. As repercussões de irregularidades cometidas
em relação ao MPF limitam-se às relações entre a RFB e seus integrantes.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

No Acórdão paradigma no 203-10.264, assevera-se a nulidade de autuação referente
à COFINS sob a alegação de que o MPF referir-se-ia a outro tributo (IPI), o que contrariaria a
legislação que regulamenta o instituto (MPF). Portanto, é nulo, por vicio formal, o procedimento de
fiscalização que não esteja devidamente acobertado por Mandado de Procedimento Fiscal.
O mesmo ocorre com o Acórdão paradigma n° 230-201.371. É o caso que merece ser
apreciado pela CSRF, pois a mesma legislação é interpretada de forma distinta pelos Acórdãos
confrontados. Assim, decidu-se que ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial nesta matéria.
(ii) Inconsistências factuais dos lançamentos / Percentual de presunção do lucro a ser aplicado
sobre a receita supostamente omitida específica desenvolvida pela empresa
Objetivando a comprovação da divergência, apresenta como paradigma os Acórdãos
nos CSRF n° 01.05458 e 04.00-296.
Com relação a essa matéria, no exame de Admissibilidade, entendeu-se que, os
acórdãos confrontados (recorrido e paradigmas), não há semelhança entre os fatos considerados nos
acórdãos confrontados e referem-se a conjuntos probatórios diversos e, portanto, não há interpretação
divergente a autorizar o prosseguimento do Recurso Especial.
Em conclusão, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.002/1.010, deu seguimento
PARCIAL ao Recurso Especial tão somente naquilo que se discute a (matéria i): Inobservância às
regras processuais atinentes ao mandado de procedimento fiscal (MPF) – Fiscalização.
Ressalta-se que NÃO houve interposição de Agravo sobre o Despacho acima.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 1802-00.838, de 29/03/2011, do
Acórdão (Embargos) no 1802-01.106, de 31/01/20122013, do Recurso Especial do Contribuinte e
do Despacho de sua Análise de Admissibilidade que lhe deu seguimento parcial, a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.020/1.029, em resumo, requerendo que seja
negado seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Aduz que não existe previsão alguma de MPF como requisito de validade do Auto de
Infração. O MPF constitui mero ato de controle gerencial da administração tributária, cuja
irregularidade na emissão ou prorrogação não contamina o respectivo lançamento.

Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

da 1a Seção de julgamento/CARF de fls. 1.002/1.010, com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, na
sequinta matéria: “inobservância às regras processuais atinentes ao Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) - Fiscalização”.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação a seguinte matéria: “inobservância às regras
processuais atinentes ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) - Fiscalização”.
O Contribuinte alegou que apelou no Recurso Voluntário pela nulidade dos
lançamentos de PIS e da COFINS, afirmando que a Fiscalização teria agido despido de
autorização no MPF primitivo. Isto porque o MPF-F emitido pelo Sr. Delegado da RFB não
indicava o PIS e a COFINS como espécies tributárias abrangidas pela ação fiscal, tampouco
havendo, por parte da Fiscalização, requerimento apto a alterar-lhe para a inclusão destes
tributos, antes de confeccionar os autos de infração e dar-lhes ciência.
No Acórdão recorrido, a Turma manifestou o entendimento que o MPF é mero
instrumento de controle administrativo, e, portanto, não subtrai ou limita a competência legal do
Auditor Fiscal para o exercício de suas funções, que está definida em Lei. As repercussões de
irregularidades cometidas em relação ao MPF, limitam-se às relações entre a Administração
Tributária e seus integrantes, no âmbito específico do Direito Administrativo.
Pois bem. Esta matéria é antiga no âmbito dessa instância de julgamento.
Conforme dispõe os arts. 59, inciso I, c/c 60, do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
notificação e demais termos do Processo Administrativo Fiscal somente serão declarados nulos
na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: (a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou
proferido por pessoa incompetente; e (b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
Como pode ser verificado nos autos, o Auto de Infração foi lavrado por servidor
competente (Auditor Fiscal), para exercer fiscalizações externas de pessoas jurídicas e, se
constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações tributárias, por parte do Sujeito
Passivo, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício, com todos os pré-requisitos necessários, conforme
disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Do exame dos Autos de Infração, pode ser observado que nele estão demonstradas
as infrações imputadas, a fundamentação da exigência dos tributos e das cominações legais, bem
como consta com clareza a descrição dos fatos e o enquadramento legal adotado.
Além disso, não houve desatendimento a qualquer garantia do Sujeito Passivo nos
presentes autos, que teve plenamente assegurado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa,
com todos os meios e recursos a ela inerentes, tendo se utilizado de todas as vias de impugnação
previstas em lei, quais sejam: a Impugnação e o Recurso Voluntário.
E mais. O contribuinte alega especificamente a nulidade do lançamento do PIS e
da COFINS sob o argumento de que o MPF expedido pela Autoridade Tributária se restringe ao
IRPJ/CSLL e não indicava o PIS /COFINS como espécies tributárias abrangidas pela ação fiscal.
Com relação à alegação de que o MPF-F não indicava o PIS e a COFINS como
espécies tributárias abrangidas pela ação fiscal, vale destacar a regra contida no art. 8o e 9o da
Portaria RFB no 11.371, de 2007, que regulamentava o MPF à época dos fatos. Confira-se:
“Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes
serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa.” (Grifei)
Verifica-se que no caso sob exame, foi justamente o que ocorreu com a
contribuição para o PIS e da COFINS, posto que o lançamento destas Contribuições se deu a
partir das mesmas infrações apuradas para o lançamento do IRPJ (lançamento
decorrente/reflexo). Ou seja, a norma permitiria a “inclusão tácita” dos tributos/contribuições
eventualmente não incluídos no MPF.
Portanto, verifica-se que não houve qualquer irregularidade em relação ao MPF,
ao contrário do alegado pela Contribuinte.
Nesse ponto é interessante ressaltar que as normas que disciplinam o MPF,
preveem expressamente que se consideram incluídos no MPF tributos que possam ser
apurados com base nos mesmos elementos de prova e infrações a normas dos tributos
contidos no MPF. Depois, vejamos o art.9o:
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão
procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando do
primeiro ato de ofício praticado após cada alteração
Como se vê do dispositivo acima, o MPF depois de emitido pela autoridade
competente, pode sofrer alterações relativamente à: prorrogação de prazo, mudança do Auditor-
Fiscal responsável pela execução, dos tributos e contribuições a serem examinados e ao período
de apuração, alterações que serão procedidas mediante registro nos sistemas da RFB.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

No entanto, no caso de as infrações apuradas em relação ao tributo contido
inicialmente no MPF (no caso, IRPJ e CSLL, fl. 785), configurarem também, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos, estes outros tributos “serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa”, que é justamente o que ocorreu com a Contribuição para o PIS e para a COFINS no
presente caso.
Nesse contexto, percebe-se claramente que o art. 8o é apenas uma exceção à regra
contida no art. 9o (ambos da Portaria RFB no 11.371, de 2007), exceção que se mostrou
totalmente adequada à situação ora sob análise.
Cabe ressaltar ainda que no “Termo de Início do Procedimento Fiscal”, a
Fiscalização já descreve no campo “Tributo/Contribuição”, objeto da ação fiscal o “IRPJ e
Reflexos”. Confira-se extrato (fl. 135):

Desta forma, tenho que é pacífico o posicionamento, inclusive no âmbito do
CARF, de que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento interno da
Administração Tributária, destinado ao controle e ao planejamento das atividades
fiscalizatórias, cuja irregularidade na emissão ou prorrogação, caso haja, não contamina o
respectivo lançamento.
Assim, há de ser rechaçada a nulidade pleiteada. Neste sentido tem sido a
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme ementas citadas abaixo:
Acórdão no 9303-009.609, de 15/10/2019 (relator Andrada Márcio Canuto Natal)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2001 a 30/09/2002
NORMAS
PROCESSUAIS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de
controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o
condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento
de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.
Acórdão no 9303-010.84, de 14/10/2020 (relator Jorge Olmiro Lock Freire)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1999
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. O Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle administrativo interno da
instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de modificar a competência
privativa do Auditor Fiscal de efetuar o lançamento de ofício. Meras irregularidades na
emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.023 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.002465/2008-20

Ante o acima exposto, é de ser mantido o recorrido em toda sua extensão, uma
vez que seus fundamentos são sólidos e não merecem qualquer reparo.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital